Tribunal: STF
Processo: RE 1262038
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que, em controle concentrado, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº 4.153/2015, do Município do Rio de Janeiro, que “proíbe a vinculação de publicidade e ofertas de serviços ligados ao comércio da prostituição e outras, em todos os veículos de comunicação impressa e dá outras providências ”. Eis o teor da norma impugnada:
    “Art. 1º Fica proibida a vinculação de publicidade e ofertas de serviços ligados ao comércio da prostituição e outras, em todos os veículos de comunicação impressa. 
    Art. 2º A proibição de que esta Lei se refere, alcança qualquer tipo de engenho publicitário através de jornais, revistas e outros. 
    Art. 3º A Secretaria Municipal de Fazenda diligenciará no sentido de fiscalizar o cumprimento do disposto nesta Lei. 
    Art. 4º A Secretaria Municipal de Fazenda, diligenciará no sentido de se adaptar estruturalmente para proceder à aplicação da penalidade por ela determinada. 
    Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.” 
    O Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade da lei municipal sob os seguintes fundamentos: (i) invasão da esfera de competência legislativa exclusivamente atribuída à União (art. 22, XXIX, da CF); (ii) “inexiste qualquer peculiaridade na situação vivenciada pelos cariocas que demande a atuação municipal. Ou seja, a proibição de veiculação de publicidade e oferta de serviços ligados ao comércio de prostituição na mídia impressa não se configura como uma situação específica do município, de forma que não se justifica a suplementação da legislação federal. ” O acórdão recorrido tem a seguinte ementa:
    “REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LEI Nº 4.153/2005, DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, A QUAL PROÍBE A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE E OFERTAS DE SERVIÇOS LIGADOS AO COMÉRCIO DE PROSTITUIÇÃO E OUTRAS, EM TODOS OS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO IMPRESSA NA REFERIDA UNIDADE FEDERATIVA. DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL QUE DETERMINOU A RELIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO POR ESTA CORTE COM A ANÁLISE DA CONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 1º E 2º DA NORMA ATACADA. OCORRÊNCIA DE VÍCIO INSANÁVEL DE ORDEM MATERIAL. LEI IMPUGNADA QUE TRATA DE MATÉRIA AFETA À PROPAGANDA COMERCIAL, TEMA QUE SE ENCONTRA NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO. ASSIM SENDO, A PROPAGANDA COMERCIAL CONSISTE EM MATÉRIA QUE, MESMO PARA AUTORIZAR A COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL SUPLEMENTAR, EXIGE A PRESENÇA DE ALGUM INTERESSE PREDOMINANTEMENTE LOCAL, SEGUNDO A DICÇÃO DO ARTIGO 358, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, REPETIÇÃO DO DISPOSTO NO ARTIGO 30, INCISOS I E II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IN CASU, A VEDAÇÃO À VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE E OFERTA DE SERVIÇOS LIGADOS AO COMÉRCIO DE PROSTITUIÇÃO NA MÍDIA IMPRESSA NÃO SE CONFIGURA COMO UMA SITUAÇÃO ESPECÍFICA DO MUNICÍPIO QUE DEMANDE A ATUAÇÃO LEGISLATIVA MUNICIPAL. OU SEJA, INEXISTE QUALQUER PECULIARIDADE NA SITUAÇÃO VIVENCIADA PELOS CARIOCAS QUE JUSTIFIQUE A SUPLEMENTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. REGISTRE-SE QUE A INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 3º E 4º DA NORMA HOSTILIZADA JÁ FOI RECONHECIDA POR ESTA CORTE NA OCASIÃO DO JULGAMENTO ANTERIOR, TENDO EM VISTA A EXISTÊNCIA DE VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA BEM COMO A INOBSERVÂNCIA DO PRÍNCIPIO FUNDAMENTAL DA SEPARAÇÃO E DA INDEPENDÊNCIA DOS PODERES. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 7º, 112, §1º, INCISO II, ALÍNEA ‘D’, 145, INCISO VI, E 358, INCISOS I E II, TODOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 22, XXIX e 30, I e II, da CF. Sustenta que: (i) “embora, no Brasil, a prostituição seja uma atividade lícita, sua propaganda envolve, por razões óbvias, imagens e palavras de conteúdo pornográfico, inadequadas a crianças e adolescentes. Portanto, não se está tratando de uma lei moralista que pretenda coibir atividade lícita e admitida no nosso Direito – a prostituição – mas tão somente de proteger crianças e adolescentes da exposição precoce a imagens e palavras inadequadas”; (ii) “possibilidade de suplementação, pelo Município, das matérias listadas no art. 24 da Constituição Federal (…) a melhor interpretação, todavia, é aquela que se faz de forma sistemática, observando também o disposto no art. 30-II: suplementar a legislação federal e estadual, para o Município, significa exatamente legislar sobre as matérias do art. 24, excetuadas apenas aquelas que não lhe tenham qualquer pertinência, como as contidas nos incisos III (juntas comerciais) e IV (custas dos serviços forenses)”; (iii) “há um espaço efetivo de propagandas de alcance local, historicamente de competência de fiscalização do Município. A mais conhecida deles é a panfletagem em vias públicas”. 
    O recurso deve ser provido. 
    Embora o art. 24, XV, da CF atribua à União, aos Estados e ao Distrito Federal competência concorrente para legislar acerca de proteção à infância e à juventude, verifico, consoante dicção do art. 227 da CF, também ser atribuição dos Municípios proteger as crianças, os adolescentes e jovens contra toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Neste caso, a municipalidade deve observar o art. 30, I e II, da CF: atender interesse local e respeitar o disposto nas legislações estadual e federal.
    Isso significa dizer que os municípios têm autonomia para dispor, mediante lei, sobre proteção à infância e à juventude em âmbito local, desde que não afrontem legislação federal ou estadual. 
    No caso, o Município do Rio de Janeiro, ao proibir a veiculação de publicidade e ofertas de serviços ligados ao comércio da prostituição, atuou no campo relativo à competência legislativa suplementar atribuída aos Municípios pelo art. 30, II da Constituição Federal, complementando a proteção trazida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei 8.069/1990) às crianças e aos jovens cariocas.
    Deve prevalecer aqui uma compreensão fortalecedora do federalismo brasileiro (CF, art. 1º, V), prestigiando-se as iniciativas normativas regionais e locais sempre que não houver expressa e categórica interdição constitucional, pois, nas palavras do Min. Luiz Fux, “o princípio federativo reclama o abandono de qualquer leitura inflacionada e centralizadora das competências normativas da União, bem como sugere novas searas normativas que possam ser trilhadas pelos Estados, Municípios e pelo Distrito Federal” (ADI 2.663, Rel. Min. Luiz Fux, j. 08.03.2017).
    Nesse sentido, confira-se o RE 1.184.957, Rel. Min. Edson Fachin.
    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso, para julgar improcedente a representação de inconstitucionalidade. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não há prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.
    Publique-se.
          Brasília, 25 de março de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator